Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. BENEFICIÁRIA HÁ MENOS DE 10 ANOS.
1 – Coisa julgada. Limites objetivos. Na forma do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Sentença anterior (processo n. 2013.01.1.073352-5) decidiu por afastar o reajuste por mudança de faixa etária do titular do plano de saúde individual, porém sem invalidar a cláusula contratual que dava sustentação ao reajuste. Referida decisão não é impedimento para, com base no mesmo contrato, reajustar a mensalidade, por mudança na faixa etária, agora sob as regras do Recurso Especial Repetitivo que ensejou a edição do Tema 952 do STJ, referente a dependente.
2 – Plano de saúde individual. Reajuste por mudança de faixa etária. Tema 952 do STJ. A orientação constante do tema de recurso especial repetitivo 952 do STJ, de dezembro de 2016, é no sentido de que, em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos). O contrato prevê sete faixas etárias e a diferença entre a primeira e a última é de aproximadamente 5,9 vezes. Não há, pois, ilegalidade nem violação à Resolução do órgão regulador.
3 – Beneficiária vinculada há menos de 10 anos. A orientação constante do julgado no tema 952 veda a variação de valor na contraprestação que atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. A esposa do titular do plano é dependente desde 2017, portanto, há menos de 10 anos, e não se encontra nas faixas etárias de idosos. Não há, pois, vedação. O simples fato de o percentual de reajuste ser alto não implica necessária abusividade. Não há elementos de natureza atuarial que indique desproporção. É da observância da experiencia comum que se presume o aumento da sinistralidade nas faixas etárias mais avançadas, bem como de maior frequência no atendimento médico de natureza preventiva. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido.